Tribunal: TJPA
Processo: 0011605-82.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011605-82.2019.8.14.0107

APELANTE: MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

Apelação Cível
nº 0011605-82.2019.8.14.0107

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Dom Eliseu

Recorrente:
Maria Cristina Pereira de Sousa

Advogada do Recorrente:
Thayna Jamylly da Silva Gomes, OAB/PA 27.106-A

Recorrido:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado do Recorrido:
Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli, OAB/SP 67890

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. NA SENTENÇA A DÍVIDA FOI DECLARADA INEXISTENTE, O BANCO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUER O APELANTE A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. CONTUDO, O PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO DE PISO, DE R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), SE MOSTROU RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. INCABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO É CABÍVEL, POIS O PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DISPOSTAS NO ART. 85 §2° DO CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

RELATÓRIO

Apelação Cível
nº 0011605-82.2019.8.14.0107

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Dom Eliseu

Recorrente:
Maria Cristina Pereira de Sousa

Advogada do Recorrente:
Thayna Jamylly da Silva Gomes, OAB/PA 27.106-A

Recorrido:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado do Recorrido:
Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli, OAB/SP 67890

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Cristina Pereira de Sousa em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e repetição do indébito com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela recorrente em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Na petição inicial, a autora alegou que tomou conhecimento de um empréstimo consignado não autorizado vinculado ao seu benefício previdenciário no valor de R$ 3.613,12 (três mil, seiscentos e treze reais e doze centavos), dividido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 90,14 (noventa reais e quatorze centavos). Afirmou desconhecer o contrato e suspeitou que o mesmo foi celebrado mediante fraude. Requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro das parcelas descontadas e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Pleiteou, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela para suspensão dos descontos.

O Banco Bradesco Financiamentos S.A., em sua contestação, argumentou a regularidade do contrato firmado pela autora, negando qualquer cobrança indevida e sustentando a impossibilidade de repetição do indébito e de condenação por danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou parcialmente procedente a ação, declarando a nulidade do contrato de empréstimo consignado n. 810807372 e condenando o Banco Bradesco Financiamentos S.A. a restituir, em dobro, todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora. Além disso, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada com a decisão, a autora interpôs apelação, reiterando os argumentos apresentados na petição inicial e pleiteando a majoração da indenização por danos morais, a alteração do termo inicial dos juros incidentes sobre a repetição do indébito e a majoração dos honorários de sucumbência.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, PELO PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

Apelação Cível
nº 0011605-82.2019.8.14.0107

Juízo de origem:
Vara Única da Comarca de Dom Eliseu

Recorrente:
Maria Cristina Pereira de Sousa

Advogada do Recorrente:
Thayna Jamylly da Silva Gomes, OAB/PA 27.106-A

Recorrido:
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Advogado do Recorrido:
Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli, OAB/SP 67890

Relatora:
Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Cristina Pereira de Sousa em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais e repetição do indébito com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pela recorrente em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a majoração dos danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Verifica-se que o juízo singular condenou o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), requerendo a ora recorrente a sua majoração.

Considerando que o banco réu não demonstrou a legalidade da contratação do empréstimo consignado em tela, os danos morais se mostram devidos, e quanto ao valor desta condenação entendo que deve ser mantida a reparação do dano moral no mesmo patamar fixado pelo julgador de piso, considerando que tal
quantum
se mostra proporcional e razoável ao caso em tela.

Nesse sentido, vejamos o julgado que fixou os danos morais em patamar semelhante:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Com relação ao pedido de majoração de honorários sucumbenciais, considero incabível, uma vez que o patamar fixado na sentença, de 10% sobre a condenação, encontra-se em consonância com as balizas dispostas no art. 85 §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 19/09/2024